Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734732-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KENZO SALAO DE BELEZA ESTETICA E TRATAMENTOS ESPECIAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 200580615, proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no. 0080603-29.2012.8.07.0015, proposta em desfavor de KENZO SALAO DE BELEZA ESTETICA E TRATAMENTOS ESPECIAIS LTDA, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios em razão da extinção da pessoa jurídica executada, com fulcro no §4o do art. 9o da LC 123/2006 (ID.167230486). O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que a LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deve ser interpretada à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Da mesma forma, no julgamento do ARE 744532 AGR / RS, em 2016, a Suprema Corte consignou que referido entendimento se aplicava aos casos em que ocorresse a regular dissolução da microempresa, na forma do artigo 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar a responsabilidade dos seus sócios mediante a comprovação das irregularidades previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. (...)”. Em suas razões recursais, o ente público exequente narra que, na origem, trata-se de execução fiscal, na qual requereu o redirecionamento da execução ao sócio da empresa, o que indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que a empresa executada foi dissolvida irregularmente e, portanto, é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da empresa, na forma do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo exigida a instauração de processo administrativo fiscal para o redirecionamento pretendido. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, pretende o agravante o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada, em face da dissolução irregular da pessoa jurídica, que deixou de funcionar em seu domicílio fiscal. Em relação ao tema, a Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Contudo, sem adentrar o mérito da irregularidade da dissolução da empresa executada, o entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que é imprescindível a instauração de procedimento administrativo ou judicial para que haja o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, para que seja garantido o contraditório e verificada a ocorrência de “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, sob pena de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)” No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira-se: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO SÓCIO-GERENTE. CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. 1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. 3. Não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. 4. Embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SISTAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Incumbe à Fazenda Pública o ônus probatório quanto a existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição, visto que é inviável se transferir o referido ônus da prova ao executado, sob pena de impor-lhe a produção de prova impossível ou diabólica, destinada a atestar a ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo por ele formulado para parcelamento do crédito tributário. 6. A inclusão do nome do sócio como corresponsável tributário na certidão de dívida ativa (CDA) deve ser precedida pelo exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo fiscal, sob pena de elidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1104900/ES, submetido à sistemática da análise de recursos repetitivos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1332360, 07211181020198070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PRÉVIA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATO QUE CONFIGURE EXCESSO DE MANDATO OU INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. ARTIGO 135 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exercício do direito de ação não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa, sendo plenamente possível a formulação de pedido de nulidade do procedimento administrativo fiscal e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa lavrada pelo ente tributante, mesmo que não tenha o contribuinte impugnado, administrativamente, o lançamento fiscal. 2. A simples condição de sócia da parte autora não importa na sua responsabilização tributária, pois a principal característica da pessoa jurídica é justamente possuir patrimônio diferente daquele que pertence aos seus sócios. Assim, a regra é que os sócios não sejam responsabilizados pelas obrigações da pessoa jurídica que integram. 3. Inexistindo qualquer fato que desabone a conduta da sócia da pessoa jurídica, a caracterizar excesso de mandato ou infração à lei ou ao contrato social, revela-se ilegal a sua responsabilização pelos débitos questionados. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1172850, 00221624120158070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SOCIEDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIAL. FATO GERADOR. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. É cabível, na obrigação tributária, a arguição de ilegitimidade passiva de sócio por meio de exceção de pré-executividade, quando a prova estiver pré-constituída. 2. Nos termos do enunciado da Súmula n.o 430 do Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 3. Cabe ao sócio-gerente, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. Precedente do STJ: REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/2015. 3.1. A inclusão do sócio-gerente como corresponsável tributário na certidão de dívida ativa deve ser antecedida do exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo fiscal, sob pena de elidir a presunção de certeza e liquidez da CDA. 4. Se um dos litigantes sucumbir na parte mínima do pedido, o outro responderá pela totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090598, 07016590720188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Não há legitimidade do sócio para constar em execução fiscal, cujo título fora constituído em processo administrativo sem a inclusão deste. Além disso, tratando-se de sócio minoritário e sem poder de gerência e administração da empresa, restam afastados os requisitos do art. 135 do CTN, inviabilizando atribuir-lhe responsabilidade pelo débito tributário da sociedade. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, §§ 2o a 7o, do CPC, podendo arbitrar valor em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. 3.. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e providas em parte. (Acórdão 1320365, 07453589720188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo nos autos prova de que houve procedimento administrativo prévio para inclusão do sócio da empresa agravada na execução, fica afastada a probabilidade do direito do agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 15:17:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora